Tribunal: TJES
Processo: 5000430-95.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-95.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA
RECORRIDO: ODONTO VALE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL POR DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. SERVIÇOS INICIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL NECESSÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ESTADO DE DOR QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA PENAL DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA VERIFICADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CLÍNICA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LARISSA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de rescisão sem ônus e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a multa de 20% é abusiva, que assinou o contrato sob dor e que não deve arcar com valores de serviços não usufruídos.

Irresignada, a consumidora apresentou recurso inominado
almejando a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação é de consumo (Arts. 2º e 3º do CDC). Quanto ao vício de consentimento, mantenho o entendimento da sentença de origem, no sentido de que a dor física, por si só, não é causa de anulação do negócio jurídico, especialmente quando o serviço contratado visa justamente sanar tal patologia.

Todavia, no que tange à cláusula penal e aos valores cobrados, a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor total do contrato era de R$ 3.272,96. A clínica recorrida pretende a retenção de R$ 1.277,60 a título de serviços prestados e mais R$ 654,59 de multa (20% sobre o total), totalizando uma cobrança de R$ 1.932,19 por um único atendimento.

Tal montante representa quase 60% do valor total do contrato, o que afronta o Artigo 413 do Código Civil, que impõe ao juiz o dever de reduzir a penalidade que se mostre "manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio".

Observo que no valor de R$ 1.277,60 consta a rubrica "24 MESES DE ODC" no valor de R$ 717,60. É flagrante a abusividade em cobrar por 24 meses de disponibilidade de serviço de uma paciente que rompeu o vínculo no primeiro dia.

Tal valor não representa serviço clínico prestado, mas sim expectativa de lucro futuro, o qual já deve estar abrangido pela multa rescisória, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, entendo que o valor devido pela consumidora deve ser limitado aos procedimentos clínicos efetivamente realizados: Raio-X: R$ 60,00 e Acesso do elemento 36: R$ 500,00.

Posto isso, reduzo para o patamar de 10% sobre o saldo remanescente (R$ 3.272,96 - R$ 560,00 = R$ 2.712,96), resultando em R$ 271,29, valor suficiente para cobrir gastos administrativos de cancelamento. Totalizando, assim, o débito de R$ 831,29, valor este que garante o ressarcimento da clínica.

No mesmo sentido colaciono o seguinte precedente:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de valores – Locação de equipamento odontológico – Sentença de procedência – Recurso da ré – Controvérsia restrita ao montante da multa contratual decorrente da rescisão antecipada –
Contrato com prazo de vigência de 36 meses – Pedido de resolução formulado após três meses e vinte e três dias de vigência – Incidência, em tese, da cláusula penal aplicável às rescisões ocorridas entre o quarto e o décimo segundo mês – Redução equitativa da penalidade pelo juízo de origem – Cabimento – Inteligência do art. 413 do Código Civil – Penalidade que, aplicada integralmente, implicaria cobrança de mensalidades remanescentes até completar doze meses de contrato, revelando desproporção em relação ao período efetivamente usufruído – Intervenção judicial que não afasta a validade da cláusula penal, limitando-se à adequação do seu montante às circunstâncias do caso concreto – Multa fixada em valor correspondente a um mês de aluguel – Medida suficiente para compensar os encargos decorrentes da resolução antecipada sem impor ônus manifestamente excessivo
– Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11105610220228260100 São Paulo, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 20/03/2026, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2026)

Quanto ao dano moral, o pedido de reforma não prospera. A controvérsia sobre valores de rescisão contratual é situação comum do cotidiano e não gera abalo psicológico indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
DECLARAR
a rescisão do contrato objeto da lide;
RECONHECER
como devido pela autora apenas o valor de
R$ 831,29
(oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), referente aos atos clínicos realizados e à multa rescisória ora reduzida equitativamente;
DETERMINAR
que a recorrida proceda à baixa de eventuais cobranças superiores a este valor, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito por esta dívida (ou proceda à baixa em 5 dias, caso já o tenha feito), sob pena de multa diária de R$ 100,00. Mantenho a improcedência do pedido de danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)